Tribunal: TJES
Processo: 5013106-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013106-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KRYSTINE AMORIM CHAGAS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
K.A.C.
contra decisão do Juízo da
2ª Vara Cível de Cariacica/ES
, que, nos autos de
ação de busca e apreensão
ajuizada por
Banco Santander S.A.
, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
formulado pela agravante. Sustenta a recorrente possuir insuficiência de recursos, devidamente demonstrada por declaração e extratos bancários, e que o indeferimento do benefício ocorreu sem a prévia oportunidade de comprovação, em violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça
, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do
Código de Processo Civil
impõe que, havendo dúvida quanto à alegação de insuficiência, o magistrado deve intimar a parte para comprovar o alegado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A
declaração de hipossuficiência firmada pela parte
goza de
presunção de veracidade
, que somente pode ser afastada mediante
prova concreta em sentido contrário
, ônus que incumbia ao agravado e que não foi cumprido.

Os
extratos bancários
apresentados pela agravante, demonstrando renda média mensal de aproximadamente
R$ 2.542,15
, evidenciam a
insuficiência de recursos para arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento
, atendendo ao disposto no art. 98 do CPC.

A
contratação de advogado particular
não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Inexistindo elementos objetivos capazes de infirmar as alegações e provas da agravante, impõe-se a
reforma da decisão
para o
deferimento da gratuidade da justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário.

O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação de hipossuficiência viola o art. 99, § 2º, do CPC.

Comprovada a insuficiência de recursos por meio de documentos idôneos, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça, ainda que a parte esteja assistida por advogado particular.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, arts.
98
e
99, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 1.255.833/PR
, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.02.2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.675.489/SP
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KRYSTINE AMORIM CHAGAS
contra decisão (id.
73325929
) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO SANTANDER S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

As contrarrazões apresentadas pelo banco agravado traduzem-se em alegações genéricas a respeito de supostos indícios da capacidade financeira da recorrente, como, por exemplo, a contratação de advogado particular e a contratação de financiamento de automóvel. No entanto, nenhum elemento concreto foi apresentado. Os extratos juntados pela agravante não foram impugnados.

Nesse sentido, os extratos anexados (id.
15398912
) demonstram que, no período de
13/05/2025
a
04/08/2025
, a recorrente obteve uma renda total de
R$7.626,47
.

Tal montante resulta em uma
média mensal de
R$2.542,15
, valor compatível com o perfil de quem necessita da gratuidade de justiça para garantir o acesso ao Judiciário, especialmente considerando os custos de uma demanda reconvencional.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra que a agravante não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
a
gravo de
i
nstrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferir à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da eminente relatora.